Tribunal: STF
Processo: ARE 1525758
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bone Medicina Especializada Ltda. interpõe agravo (eDoc 27), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 25) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 20) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 17) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SEGURANÇA PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    I – O fato de o Inquérito Civil ter sido formalizado com base em denúncia anônima, por si, não impede que o Ministério Público realize administrativamente as investigações necessárias para formação de juízo de valor sobre a veracidade da notícia.



    II - A vedação ao anonimato (art. 5°, IV, da Constituição Federal) deve ser harmonizada, com base no princípio da concordância prática, com o dever constitucional imposto ao Ministério Público de promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III).



    III - Não é obrigatória a instauração de procedimento preparatório antes do inquérito civil, mormente quando claros, na representação/notícia apócrifa, os fatos e a autoria. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, ao argumento de que se pretende assegurar o reconhecimento da inaptidão da denúncia apócrifa para fundamentar, isoladamente, a instauração de inquérito civil público, a despeito da inexistência de qualquer diligência prévia de investigação.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 36), em manifestação assim resumida: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. DEBATE SOBRE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, IV, E 129, III DA CRFB. INOCORRÊNCIA. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, no qual se sustenta que a instauração de inquérito civil com base em denúncia anônima violaria os arts. 5º, IV, e 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, ainda que tenha como finalidade a apuração de eventual irregularidade em procedimento licitatório, capaz de resultar em prejuízos milionários ao ente público e configurar ato de improbidade administrativa. 



    2. Esta Suprema Corte entende que não cabe recurso extraordinário para discutir a alegação de ofensa à Constituição Federal que dependa do reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279). 



    3. Nos termos do artigo 129, inciso III, da CRFB, compete ao Ministério Público a promoção do “inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. 



    4. Não viola, portanto, os arts. 5º, IV, e 129, III da CRFB, a instauração de Inquérito Civil por representante do Ministério Público, com o fim de apurar irregularidades no procedimento licitatório que além de poder causar danos milionários aos cofres públicos, configura ato de improbidade administrativa. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    Para decidir a controvérsia, o órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    A sentença recorrida denegou a segurança, sob o fundamento de que não se vislumbrou a ilegalidade do ato de instauração do Inquérito Civil n. 202100057204, nem sequer o direito líquido e certo da impetrante, a qual estaria sujeita à fiscalização inerente à tutela e proteção do interesse público, por ter participado de certames licitatórios e adjudicado contratos com a Administração Pública. 



    […]



    Na hipótese, a apelante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de acolhimento do recurso, nem sequer a urgência, requisito s indispensáveis à concessão da medida, mormente porque as notícias que aduzem prejudiciais à imagem da empresa já foram veiculadas na imprensa e foram feitas há quase três anos (em setembro e outubro de 2021).



    […]



    No âmbito infraconstitucional, essa prerrogativa encontra base legal no art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/1985, segundo o qual "o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis".



    Ademais, é cediço que em caso de ilegalidade, desvio de finalidade ou falta de atribuições, poderá o inquérito civil ser trancado por mandado de segurança, impetrado pelo interessado. 



    No caso em tela, extrai-se do procedimento colacionado aos autos que, após a notícia/representação apócrifa sobre o suposto desvio de verbas públicas no âmbito da Secretaria de Saúde, o Ministério Público, por meio da 50ª Promotoria de Justiça, autuou a Portaria nº 009/21-50ª PJ e passou a apurar a procedência das informações por meio do inquérito civil n. 202100057204, em caráter sigiloso, procedendo a diversas diligências no bojo do procedimento para a apuração das informações (mov. 6, fls. 554/557 do pdf). 



    Observa-se, ademais, que, na aludida representação anônima, foram fornecidas informações detalhadas sobre os fatos relatados e os prováveis autores, tendo sido descritas as formas como vinham sendo praticados os possíveis ilícitos (mov. 6, fls. 5/18 do pdf). A representação foi acompanhada, ainda, por extensa documentação acerca do relatado (mov. 6). 



    Na portaria que instaurou o procedimento investigativo, o membro do Parquet limitou-se a determinar providências no sentido de requisitar informações acerca de contratos de OS e licitações: 1) aos hospitais apontados na representação; 2) à Secretaria de Estado da Saúde; 3) à Controladoria Geral do Estado; e 4) à Cooperativa Médica dos Angiologistas e Cirurgiões Vasculares do Estado de Goiás. 



    […]



    Nesses termos, o simples fato de o Inquérito Civil ter sido formalizado com base em denúncia anônima, por si, não impede que o Ministério Público realize administrativamente as investigações necessárias para formação de juízo de valor sobre a veracidade da notícia. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. 



    Portanto, era mesmo inviável a pleiteada abertura de instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente